Tribunal: CARF
Processo: 12266.720368/2015-41
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LARISSA CASSIA FAVARO BOLDRIN
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-06-23
Data de publicação: 2025-08-07

Ementa:
Assunto: Obrigações Acessórias
Data do fato gerador: 28/07/2010
MULTA REGULAMENTAR. RETIFICAÇÃO. PRESTAÇÃO DE INFORMAÇÕES FORA DO PRAZO. INOCORRÊNCIA. SÚMULA CARF No 186. A multa por prestação de informações fora do prazo encontra-se prevista na alínea e, do inciso IV, do artigo 107 do Decreto Lei n 37/1966 trata de obrigação acessória em que as informações devem ser prestadas na forma e prazo estabelecidos pela Receita Federal.
As alterações ou retificações das informações já prestadas anteriormente pelos intervenientes não configuram prestação de informação fora do prazo, não sendo cabível, portanto, a aplicação da citada multa. Súmula CARF no 186: A retificação de informações tempestivamente prestadas não configura a infração descrita no artigo 107, inciso IV, alínea “e” do Decreto-Lei no 37/66

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
12266.720368/2015-41
ACÓRDÃO
3001-003.464 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
25 de junho de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
CMA CGM DO BRASIL AGENCIA MARITIMA LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Obrigações Acessórias
Data do fato gerador: 28/07/2010
MULTA REGULAMENTAR. RETIFICAÇÃO. PRESTAÇÃO DE INFORMAÇÕES
FORA DO PRAZO. INOCORRÊNCIA. SÚMULA CARF No 186. A multa por
prestação de informações fora do prazo encontra-se prevista na alínea "e",
do inciso IV, do artigo 107 do Decreto Lei n 37/1966 trata de obrigação
acessória em que as informações devem ser prestadas na forma e prazo
estabelecidos pela Receita Federal.
As alterações ou retificações das informações já prestadas anteriormente
pelos intervenientes não configuram prestação de informação fora do
prazo, não sendo cabível, portanto, a aplicação da citada multa. Súmula
CARF no 186: A retificação de informações tempestivamente prestadas não
configura a infração descrita no artigo 107, inciso IV, alínea “e” do Decreto-
Lei no 37/66
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
recurso, para, no mérito, rejeitar a preliminar suscitada e dar-lhe provimento, aplicando a Súmula
CARF 186.
Assinado Digitalmente
Larissa Cássia Favaro Boldrin – Relatora

Assinado Digitalmente
Luiz Carlos de Barros Pereira– Presidente
Fl. 561
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-003.464 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 12266.720368/2015-41
2

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Daniel Moreno Castillo,
Larissa Cassia Favaro Boldrin, Marco Unaian Neves de Miranda, Rosaldo Trevisan (substituto[a]
integral), Wilson Antonio de Souza Correa, Luiz Carlos de Barros Pereira (Presidente)

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário interposto em face do Acórdão de n° 08-39.477
proferido pela 7a Turma da DRJ/FOR que teve à seguinte conclusão:
ACORDAM os membros da Sétima Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil
de Julgamento em Fortaleza, por unanimidade de votos, em:
ACORDAM os membros da Sétima Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil
de Julgamento em Fortaleza, por unanimidade de votos, em:
I) NÃO CONHECER DA IMPUGNAÇÃO no tocante às alegações de ilegalidade da
equiparação da conduta de retificar dado fornecido tempestivamente à prestação de
informação em desacordo com o exigido na legislação regente; ofensa aos princípios da
razoabilidade e da proporcionalidade, em razão dessa equiparação; e aplicação da denúncia
espontânea para a infração em foco, por serem matérias submetidas ao crivo do Judiciário,
DECLARANDO DEFINITIVO o lançamento em relação a esses aspectos, devido à renúncia a
discuti-los na via administrativa;
II) CONHECER DA IMPUGNAÇÃO em relação aos argumentos diferentes dos
aduzidos judicialmente, para REJEITAR as arguições de extinção do crédito sob exame,
ilegitimidade passiva, cerceamento do direito de defesa e bis in idem; e
III) DECLARAR que o crédito constituído fica vinculado ao que for decidido na
correspondente ação judicial.
O lançamento teve como base os fatos geradores de 28/07/2010 e totalizou R$
290.000,00 à época de sua formalização e foi contestado pelo sujeito passivo.
Segundo a autoridade lançadora, o prazo para prestar as referidas informações está
fixado no art. 37 da Instrução Normativa (IN) SRF no 28/1994, com redação dada pela IN RFB no
1.096/2010.
De acordo com o relato fiscal, a autuada deixou de atender ao prazo estabelecido
na legislação para prestar informação sobre carga transportada, caracterizando assim a infração
tipificada no art. 107, IV, “e”, do Decreto-Lei no 37/1966 (c/r dada pela Lei no 10.833/2003),
sujeitando-se, portanto, à multa ali prescrita.
Fl. 562
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-003.464 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 12266.720368/2015-41
3
O sujeito passivo, devidamente intimado, apresentou impugnação, alegando em
síntese: a) extinção do crédito tributário pelo pagamento; b) Ilegitimidade Passiva; c) Denúncia
Espontânea; d) Cerceamento do direito de defesa devido a falha na descrição dos fatos; e)
Atipicidade da conduta apenada; f) Duplicidade de pena pela mesma conduta. g) Ofensa aos
princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.
A 7a Turma da DRJ/FOR julgou a impugnação do sujeito passivou improcedente,
conforme ementa destacada abaixo:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Data do fato gerador: 28/07/2010
PROCESSOS ADMINISTRATIVO E JUDICIAL. IDENTIDADE PARCIAL DE OBJETOS.
RENÚNCIA PARCIAL À INSTÂNCIA ADMINISTRATIVA.
Em razão do princípio da unidade de jurisdição, a propositura de ação na Justiça
contra a Fazenda Pública implica renúncia à via administrativa, instância na qual o lançamento
relativo à matéria sub judice se torna definitivo, sendo apreciado apenas eventual tema
diferenciado, mas ficando o crédito constituído vinculado ao resultado do processo judicial.
DESCRIÇÃO SINTÉTICA DOS FATOS. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO AO DIREITO DE DEFESA.
VALIDADE DO LANÇAMENTO.
É válido o lançamento cuja descrição dos fatos não contemple todas as informações
relacionadas com a infração apurada, mas apresente elementos suficientes para o perfeito
entendimento da acusação, de forma a possibilitar o pleno exercício do direito de defesa pelo
autuado.
ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Data do fato gerador: 28/07/2010
AGÊNCIA MARÍTIMA. IRREGULARIDADE NA PRESTAÇÃO DE INFORMAÇÃO.
RESPONSABILIDADE.
A agência de navegação marítima representante no País de transportador
estrangeiro responde por eventual irregularidade na prestação de informações que estava
legalmente obrigada a fornecer à Aduana nacional.
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Data do fato gerador: 28/07/2010
INFORMAÇÃO SOBRE VEÍCULO OU CARGA TRANSPORTADA EM DESACORDO COM
AS EXIGÊNCIAS LEGAIS. MULTA. DELIMITAÇÃO DA INCIDÊNCIA.
O descumprimento da obrigação de prestar as devidas informações referentes ao
transporte internacional de cargas é punido com multa específica, que é aplicável em relação a
cada registro exigido não realizado ou procedido em desacordo com a forma e o prazo definidos
Fl. 563
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-003.464 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 12266.720368/2015-41
4
na legislação regente, independentemente da quantidade de vezes que essa infração seja
constatada numa mesma escala ou viagem do veículo transportador.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido.
Inconformado, o sujeito passivo apresentou Recurso Voluntário, alegando as
seguintes razões recursais:
Preliminarmente:
1. Necessidade de Retorno dos Autos à 1a Instância.
2. Extinção do Crédito Tributário.
3. Impossibilidade de Aplicação de Penalidade ao Agente Marítimo.
4. Cerceamento do Direito de Defesa.
No Mérito
5. Violação aos Princípios da Legalidade e da Hierarquia das Normas.
6. Denúncia Espontânea.
7. Erro Material na Aplicação das Multas.
8. Ofensa aos Princípios da Razoabilidade e Proporcionalidade.
É o relatório.

VOTO

Conselheira Larissa Cássia Favaro Boldrin, Relatora.
1. Tempestividade.
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, pelo que deve ser conhecido, nos termos do art. 65, do Regimento Interno do
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais – RICARF.

2. Conhecimento.

Fl. 564
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-003.464 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 12266.720368/2015-41
5
A controvérsia que delimita o conteúdo da lide gira em torno da análise das razões
recursais da Recorrente que visa afastar multa capitulada no Decreto-Lei no 37/1966, artigo 107,
inciso IV, alínea “e”, no valor de R$ 5.000,00, pois violou prazos previstos no artigo 22, inciso II, “d”
e inciso III, da Instrução Normativa RFB no 800/2007.
Passamos a análise.
A Recorrente alega que não deixou de fornecer os dados exigidos pela Secretaria da
Receita Federal do Brasil (RFB) no prazo estabelecido, e que a multa que se pretende imputar é
pela retificação de informação, a qual fere o art. 107 do Decreto -Lei no 37/66, que prevê a
aplicação de penalidade pela falta de prestação de informação, não contemplando a hipótese de
informação prestada, mas retificada.
Conforme se verifica dos documentos constantes entre as fls. 96 a 106 e, ainda,
entre as fls. 109 a 115 do presente processo administrativo, foram devidamente realizadas as
retificações exigidas pela Receita Federal, notadamente por meio de solicitações de desbloqueio
com o motivo “04 – PEDIDO DE RETIF – ALTERAÇÃO DA CARGA APÓS TRACAÇÃO” e “05 – PEDIDO
RETIF – ALTERAÇÃO ITEM PÓS ATRACAÇÃO”, que indicam a alteração dos dados de conhecimento
de carga previamente à atuação fiscal. Abaixo, imagem extraída da documentação referente a um
dos itens efetivamente retificados:
Fl. 565
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-003.464 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 12266.720368/2015-41
6

Segundo a Fiscalização, o deferimento de retificação equivale a uma prestação de
informação fora do prazo estabelecido no art. 22 da IN RFB no 800/2007, sujeitando-se à multa
prevista na alínea “e” do inciso IV, do art.107, do Decreto-lei no37/66, com redação dada pelo art.
77 da Lei no10.833/2003, in verbis:
Art. 107. Aplicam-se ainda as seguintes multas:
(...)
IV de R$ 5.000,00 (cinco mil reais):
(...)
e) por deixar de prestar informação sobre veículo ou carga nele transportada, ou
sobre as operações que execute, na forma e no prazo estabelecidos pela Secretaria da Receita
Federal, aplicada à empresa de transporte internacional, inclusive a prestadora de serviços de
transporte internacional expresso porta-a-porta, ou ao agente de carga.
De fato, o referido dispositivo que define a penalidade não deixa margem para se
incluir a retificação de informações dentre aquelas condutas passíveis de sanção. O ato de “deixar
Fl. 566
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-003.464 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 12266.720368/2015-41
7
de prestar informações” de nenhuma maneira se confunde com o ato de “retificar” aquelas
informações prestadas de forma originária, como ocorre no presente caso.
Com efeito, com base no art. 45 da IN RFB no. 800/2007, as retificações ou
alterações extemporâneas de informações atinentes a manifestos e conhecimentos eletrônicos,
tais como as retificações estabelecidas no art. 27-A e seguintes da referida instrução normativa,
foram equiparadas à hipótese de falta de informação sobre veículo e carga enunciada pela alínea
"e" do inciso IV do artigo 107 do Decreto-Lei no 37/1966, com a redação dada pelo artigo 77 da Lei
no 10.833/2003.
À época dos fatos, o art. 45 da IN RFB no. 800/2007 estava em pleno vigor e a
autuação fiscal nele se fundamentou para a aplicação da multa enunciada na alínea "e" do inciso
IV do artigo 107 do Decreto-Lei no 37/1966, com a redação dada pelo artigo 77 da Lei no
10.833/2003.
Entretanto, com o advento da Instrução Normativa RFB no 1.473/2014, o art. 45 da
IN RFB 800/07 foi revogado e, por consequência, a partir de então, o pedido de retificação ou
alteração de dados já informados passou a não configurar mais hipótese de aplicação da multa
prevista na alínea "e" do inciso IV do artigo 107 do Decreto-Lei no 37/1966.
Nesse sentido, a Coordenação de Tributação da Receita Federal emitiu a Solução de
Consulta Interna COSIT no 2, de 4 de fevereiro de 2016, na qual admitiu que as alterações ou
retificações das informações já prestadas anteriormente pelos intervenientes não configuram
prestação de informação fora do prazo, não sendo cabível, portanto, a aplicação da citada multa.
Transcreve-se o seu conteúdo na parte que interessa:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO IMPOSTO DE IMPORTAÇÃO.
CONTROLE ADUANEIRO DAS IMPORTAÇÕES. INFRAÇÃO. MULTA DE NATUREZA ADMINISTRATIVO-
TRIBUTÁRIA.
A multa estabelecida no art. 107, inciso IV, alíneas “e” e “f” do Decreto- Lei no 37,
de 18 de novembro de 1966, com a redação dada pela Lei no 10.833, de 29 de dezembro de 2003,
é aplicável para cada informação não prestada ou prestada em desacordo com a forma ou prazo
estabelecidos na Instrução Normativa RFB no 800, de 27 de dezembro de 2007.
As alterações ou retificações das informações já prestadas anteriormente pelos
intervenientes não configuram prestação de informação fora do prazo, não sendo cabível,
portanto, a aplicação da citada multa. (grifou-se)
Na mesma linha é o entendimento deste CARF, consubstanciado no enunciado da
Súmula CARF no 186:
Súmula CARF no 186
Aprovada pela 3a Turma da CSRF em sessão de 06/08/2021 – vigência em
16/08/2021
Fl. 567
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-003.464 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 12266.720368/2015-41
8
A retificação de informações tempestivamente prestadas não configura a infração
descrita no artigo 107, inciso IV, alínea “e” do Decreto-Lei no 37/66. (Vinculante, conforme
Portaria ME no 12.975, de 10/11/2021, DOU de 11/11/2021).
Acórdãos Precedentes: 9303-010.294, 3302-003.637, 3401-008.661, 3301-003.995 e
3201-007.106.
Considerando, pois, que o presente litígio versa sobre retificação de informação
antes prestada, há que se afastar a autuação imposta, uma vez que tal fato não mais representa
hipótese de prestação de informação extemporânea passível da sanção prevista no art. 107, IV,
"e", do Decreto-Lei no 37/1966. Tendo sido formalmente revogado o art. 45 da IN RFB 800/07, não
há como se sustentar a multa lavrada, devendo-se aplicar o princípio da retroatividade benigna.
Destarte, com base nas razoes expostas, afasta-se a autuação imposta.
Do dispositivo
Com fulcro nas razões supra expendidas, voto, portanto, em dar provimento ao
Recurso Voluntário interposto pela contribuinte, para fins de cancelar a exigência fiscal objeto da
presente contenda.

É como voto.

Assinado Digitalmente
Larissa Cássia Favaro Boldrin

Fl. 568
DF CARF MF
Original